Tribunal: TJMT
Processo: 1009957-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 063.659.811-04 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE INTERNET. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE TÉCNICA DO FORNECIMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO EFETIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face da CLARO S/A em razão da ausência
da instalação de internet na residência da parte Autora, tendo em vista, a falta de viabilidade técnica no bairro onde reside.

2.

Em que pese a aplicação do CDC ao caso concreto, com a inversão do ônus da prova, o autor não trouxe aos autos provas dos fatos, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor,
todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

3.

Se há inviabilidade técnica para a instalação da internet banda larga contratada, o simples fato de não ser possível a disponibilização do serviço, apesar de gerar transtornos e aborrecimento, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais, salvo quando há cobranças indevidas por um serviço não disponibilizado.

4.

Por sua vez, a reclamada comprovou fato impeditivo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil), no momento que informou que de fato não prestou os serviços de internet uma vez estarem indisponíveis para instalação no prédio em que reside a Autora, corroborando com a premissa, verificamos que também o reclamante não foi cobrado indevidamente pelos serviços não prestados.

5.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que a não prestação de serviços da internet não enseja aplicação de danos morais ao passo que o autor não foi cobrado por tal serviço, bem como impossível a prestação de serviços na localidade requerida.

6.

A sentença,
que julgou improcedente a pretensão inicial,
não merece

reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator